Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719251-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DA MOTA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB CREDIJUSTRA – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MPT NO TERRITÓRIO NACIONAL, DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS ESTADOS DO PARÁ, SANTA CATARINA, DO TSE E STM NO DISTRITO FEDERAL E DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0018829-35.2015.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de ANTONIO MARCOS DA MOTA GONÇALVES, declinou da competência para a Comarca de Ananindeua/PA. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A curadoria especial, no exercício de defesa da executada, suscitou a nulidade da citação por edital, pois não houve tentativa de localização do devedor em seu domicílio profissional (TRT-8). Aventou a incompetência relativa do juízo, ao argumento de que em se tratando de relação de consumo, a presente ação deve ser encaminhada para o domicílio de Antônio, qual seja, Ananindeua, Estado do Pará, por ser nula a cláusula de eleição de foro de Brasília. Por fim, aduz a iliquidez do título. Manifestação do exequente em Id 63014583. É o relatório. Decido. Sem razão, inicialmente, a alegada nulidade da citação por edital, pois houve tentativa infrutífera de citação junto ao domicílio profissional informado, conforme cópia do AR em Id 29159963 - Pág. 51. Em relação a competência do juízo, por outro lado, assiste razão à curadoria, pois as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional e, portanto, tem plena incidência as normas do Código de Defesa do Consumidor (vide AgInt no AREsp 906.114/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016). Daí porque, dada a relação de consumo, a competência para processamento da demanda é absoluta e pode ser alegada por mera petição. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. 2 - Deve prevalecer, in casu, a regra de competência absoluta de que a demanda em desfavor do consumidor deve ser proposta no foro de seu domicílio, sendo inaplicável ao caso dos autos o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1234621, 07001169520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) No caso, os documentos juntados aos autos revelam que a cidade de domicílio do executado/consumidor, no momento da contratação, era Ananindeua/Pa. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ananindeua do Tribunal de justiça do Estado do Pará. Após preclusão, remetam-se os autos com as homenagens deste Juízo. Publique-se. Intime-se.” Afirma a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que o caso do Feito originário não versa sobre relação de consumo, “pois a Agravante é uma cooperativa de crédito, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor em relação aos atos praticados entre cooperativa e cooperado, chamados Atos Cooperativos” (Num. 17153643 - Pág. 5). Discorre acerca do cooperativismo e assevera que “os produtos disponibilizados por uma cooperativa de crédito o são para um público restrito e, por essa razão, referidos serviços não estão englobados no mercado de consumo, pois não são oferecidos de forma indiscriminada em um determinado local” (Num. 17153643 - Pág. 9). Acrescenta que “inexiste relação de fornecedor e consumidor nas cooperativas de crédito, bem como inexiste vulnerabilidade entre o cooperado e a cooperativa da qual faz parte. O fim primordial e comum de uma cooperativa de crédito é oferecer aos associados acesso a crédito em moeda com taxas de juros mais baixas, por um simples motivo: o dinheiro que ali circula é de propriedade dos associados” (Num. 17153643 - Pág. 9). Invoca o art. 3o da Lei n.o 5.764/71 e conclui que “o contrato cooperativo de empréstimo de valores trata-se de um ato cooperativo e, assim, não é um contrato de adesão, uma vez que o cooperado firma o instrumento que os próprios membros da sociedade elaboraram, de modo que está, inquestionavelmente, afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor” (Num. 17153643 - Pág. 11). Defende a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Argumenta que, mesmo que se entenda pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, a competência é relativa e, assim, não pode ser declinada de ofício. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para tornar insubsistente a decisão agravada e determinar a permanência do Feito originário no Juízo a quo. Preparo regular (Num. 17153645 e 17153646). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0018829-35.2015.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Ananindeua/PA. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que no Feito originário executa-se contrato firmado entre cooperativa de crédito e cooperado, o que não constitui relação de consumo, de modo que não é possível a declinação da competência de ofício para o foro do Executado, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, da decisão agravada não consta que a declinação da competência tenha sido motivada pelo entendimento de se tratar de competência absoluta. Registre-se que não se desconhece o que dispõe o Enunciado n.o 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício) e, bem assim, o disposto no art. 64 do Código de Processo Civil: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”, sendo certo que, conforme o § 1o do mesmo art. 64, somente “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Por seu turno, o art. 917, inciso V, do CPC estabelece que o Executado poderá alegar nos Embargos à Execução a “incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;” A questão capital a ser dirimida no presente recurso, em princípio, é a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes (mútuo celebrado entre cooperativa de crédito e cooperado), do que decorre, salvo melhor juízo, a possibilidade de declinação da competência de ofício pelo juiz da Execução. Ocorre que, quanto ao tema, viceja divergência jurisprudencial nesta Corte de Justiça. Assim, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recuso, de modo a evitar eventuais idas e vindas desnecessárias do processo, já que o tema não é pacífico entre os Órgãos Colegiados deste colendo Tribunal. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a remessa do Feito originário para a Comarca de Ananindeua/PA até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador